Tribunal: TCU
Processo: 043.776/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2085/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.776/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aldirene Libanio Maestrini Dalvi (XXX.420.707-XX); Erick de Oliveira Carvalho (XXX.534.705-XX); Felipe Millen Azevedo (XXX.043.416-XX); Giselle Danianna Moreira Braz (XXX.491.392-XX); Janaina Viana da Costa Saraiva (XXX.122.407-XX); Lauro Matos de Almeida (XXX.780.515-XX); Lindersen Goncalves Moreira (XXX.485.189-XX); Luciano Prata de Oliveira Junior (XXX.250.445-XX); Sara Guimaraes Figueiredo (XXX.510.607-XX); Valquira de Oliveira Paula (XXX.005.786-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.